Tribunal: TJDFT
Processo: 0715170-91.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAÇÃO. COMPANHEIRA CORRÉ NA MESMA AÇÃO PENAL. ART. 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO ABSOLUTO. ART. 5o DA PORTARIA VEP/DF No 8/2016. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização para visitação da companheira do agravante, sob o fundamento de que a requerente figura como corré na mesma ação penal que ensejou a custódia do sentenciado, incidindo a vedação prevista no art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é admissível a visita a preso por pessoa que figura como corré na mesma ação penal que motivou sua custódia, à luz do art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016 e das disposições da Lei de Execução Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao sentenciado o direito de receber visita do cônjuge, do companheiro, de parente e amigos em dias determinados, tendo como objetivo a ressocialização do encarcerado e a manutenção dos laços familiares.
4. No entanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal dispõe não ser referido direito absoluto ou irrestrito, haja vista a possibilidade de sua suspensão ou restrição por decisão fundamentada, especialmente quando presentes circunstâncias que envolvam a segurança e a regularidade da execução penal.
5. Nos termos do art. 5o da Portaria VEP/DF no 8/2016, é vedada a visitação por pessoa que figure como corré na ação penal em razão da qual o interno estiver recolhido, hipótese que traduz medida preventiva legítima, voltada à preservação da ordem, da disciplina e da segurança no ambiente prisional.
6. A condição de corré na mesma ação penal evidencia vínculo direto com os fatos que ensejaram a custódia, constituindo circunstância concreta suficiente para justificar a restrição, diante do risco de comprometimento da persecução penal, da higidez da prova e da segurança do estabelecimento prisional.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 41, X e parágrafo único, e 66, VI e VII; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060632, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 30/10/2025; TJDFT, Acórdão 2060099, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 23/10/2025; TJDFT, Acórdão 2044830, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10/09/2025; TJDFT, Acórdão 2028610, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 31/07/2025.